Tribunal: TJSP
Processo: 1008452-95.2018.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Imóvel. Negado provimento à apelação. Omissão quanto ao pedido de devolução em dobro de valores pagos a título de serviços de assessoria de registro. Procedência. Valores que remuneram atividade congênere ao serviço de assessoria técnico-imobiliária - SATI. Cobrança abusiva. REsp 1.599.511-SP. Precedentes do TJSP. Devolução de valores de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Compromisso de compra e venda. Imóvel. Negado provimento à apelação. Omissão quanto ao pedido de devolução em dobro de valores pagos a título de serviços de assessoria de registro. Procedência. Valores que remuneram atividade congênere ao serviço de assessoria técnico-imobiliária - SATI. Cobrança abusiva. REsp 1.599.511-SP. Precedentes do TJSP. Devolução de valores de forma simples, pois não configurada má-fé. Apelação parcialmente provida para determinar a devolução. Embargos acolhidos, para dar provimento parcial à apelação.